Tribunal: TJDFT
Processo: 0737623-37.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-03

Ementa:
APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. AUTORIA E MATERIALIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. CREDIBILIDADE. DELITO DE AMEAÇA. FORMAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. MANTIDA A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. MOTIVOS. CIRCUNSTÂNCIAS. DECOTE. CRITÉRIOS. QUANTUM PENA. AGRAVANTE DO ART. 61, II, F, CP. AFASTADA. BIS IN IDEM. REGIME ABERTO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. DANOS MORAIS. AFASTADOS. DESINTERESSE DA OFENDIDA.
1. A palavra da vítima, nos crimes cometidos no contexto de violência doméstica, ostenta fundamental importância, notadamente quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato, tampouco elementos que evidenciem a existência de motivo para a vítima incriminar o réu - caso dos autos.
2. Pequenas divergências entre os depoimentos que apenas orbitam o fato principal (revelado de modo contundente e lógico) não são capazes de, isoladamente, gerar dúvida razoável quanto à ocorrência do delito, bem como de afetar a credibilidade das declarações.
3. O delito de ameaça (art. 147 do Código Penal) é de natureza formal, consumando-se quando a vítima toma conhecimento do propósito do agente em lhe causar mal injusto e grave, independentemente da sua intenção efetiva de dar cabo ao mal prometido. 1.1. Se a vítima representou em Delegacia, bem como requereu medidas protetivas, o temor causado pela seriedade das ameaças se mostra inconteste.
4. A consumação no delito de ameaça não está limitada a uma única forma ou meio de execução, podendo ocorrer por palavra, escrito, gesto ou qualquer outro meio pelo qual o agente prediz a sua intenção de causar mal grave e injusto à vítima. 4.1. Na hipótese, restando demonstrado ter o réu ameaçado a vítima por meio de gestos, em especial o uso de facão na cintura, não há como acolher a tese absolutória.
5. Restando evidenciada a ciência plena do réu quanto ao deferimento das medidas protetivas, a opção de descumprir a decisão judicial, vedando qualquer contato ou aproximação com a vítima, tem-se por configurado o delito do art. 24-A da Lei Maria da Penha.
6. A conduta de praticar delito em contexto de violência doméstica com o uso de facão denota maior reprovabilidade, devido ao alto poder lesivo de tal instrumento, a ensejar a valoração negativa da culpabilidade.
7. A exasperação da pena-base pelo fato de o indivíduo não aceitar o término da relação por sentimento de posse em relação à vítima decorre de motivação de gênero - elementar dos delitos de violência doméstica contra a mulher – portanto, implica em bis in idem. 7.1. Afasta-se o desvalor dos motivos do crime, quando o fundamento utilizado pelo magistrado não se mostra idôneo
8. Em tese, a prática de delitos em contexto de violência doméstica, durante o período da madrugada enseja elevado juízo de censura, em face da maior vulnerabilidade da vítima, somada à menor vigilância. 8.1. Todavia, não extrapola o tipo penal, situação em que a ofendida se encontra em comemoração festiva no momento da prática delitiva, amparada por amigos e familiares, ainda que no período da madrugada.
9. Perfilha-se posição de que a exasperação da pena-base deve observar o intervalo entre a pena mínima e máxima prevista no preceito secundário do respectivo tipo penal, majorando-se a pena em 1/8 (um oitavo) deste intervalo para cada circunstância desfavorável.9.1. Não há direito adquirido a qualquer dos critérios, estando a escolha inserta na órbita de discricionariedade regrada do julgador.
10. A incidência da agravante prevista no artigo 61, II, "f", do Código Penal configura bis in idem, pois a prática do delito em contexto de violência doméstica é elementar do art. 24-A, da Lei no 11.340/06.
11. Segundo diretrizes do art. 33, §§2o e 3o do Código Penal, em especial o quantum da pena corporal aplicada, altera-se o regime inicial de cumprimento, quando o réu é primário e de bons antecedentes, remanescendo apenas uma circunstância judicial desfavorável, qual seja: a culpabilidade.
12. Atendidos os pressupostos do artigo 77 do Código Penal, o réu faz jus à suspensão condicional da pena, na hipótese, por dois anos, nos termos a serem estabelecidos pelo Juízo da Execução.
13. Afasta-se a condenação ao pagamento de danos morais, prevista no artigo 387, IV, do CPP, quando a ofendida manifesta expressamente em juízo o desinteresse no recebimento da indenização, sobretudo por se tratar de direito patrimonial disponível.
14. Recurso conhecido e parcialmente provido.